Tribunal: CARF
Processo: 10480.911674/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.911674/2016-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.498 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Assunto
IRPJ - SALDO NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Recorrente
SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de CALL do ano-calendário 2011 no valor de R$ 429.044,76.
Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls.36, a Unidade de origem da RFB
reconheceu parcialmente o crédito informado em DCOMP, no valor de R$ 334.388,34..
As parcelas de crédito informadas em DCOMP se tratavam apenas de retenções de IRRF:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.911674/2016-13
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.498 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911674/2016-13

Relatório de e-fls. 39/63 demonstra o resultado da análise das retenções
declaradas em DCOMP.
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 11/07/2016 e, em
09/08/2016, apresentou manifestação de inconformidade onde alega, em síntese, que as
retenções na fonte não confirmadas efetivamente ocorreram, conforme notas fiscais e relatórios
juntados. Acrescenta que a responsabilidade pela retenção e posterior recolhimento dos tributos é
do substituto tributário. Requer a realização de perícia, nos termos do art. 16, IV, do Decreto no
70.235/1972, indicando quesitos e a identificação do perito.

Em sessão de 25 de Novembro de 2021 (e-fls.259) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator afirmou que, em que pese considerar que a recorrente não poderia ser
prejudicada por eventuais omissões a fontes pagadoras, foram trazidos aos autos apenas
documentos produzidos pela própria contribuinte, contrariando a jurisprudência firmada po
aquela turma de julgamento da DRJ.

Ciente da decisão de primeira instância em 03/01/2022 (e-fls. 269), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 25/01/2022 (e-fls.271) , por meios do qual repete
os mesmos argumentos da Manifestação de inconformidade, ou seja, que as notas fiscais
comprovariam a ocorrência das retenções indicadas na DCOMP pois demostram o destaque dos
tributos retidos e o valor líquido a receber.
Reitera o pedido de realização e diligência para a elucidação dos fatos.
É o relatório.
VOTO

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Antes de mais nada, ressalto que o recurso não está apto a ser julgado, pelos
motivos que passo a expor.
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.498 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911674/2016-13

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Desde a manifestação de inconformidade, a recorrente defendia que as notas
fiscais, juntadas naquela oportunidade, demonstravam as operações comerciais vinculadas às
retenções glosadas.
O relator do Acórdão recorrido não admitiu as notas fiscais como prova de
retenção por considerar que são documentos “que contêm informações prestadas pela própria
interessada – DIPJ, registros contábeis, notas fiscais, fazendo-se necessário outros elementos
que possam confirmá-las, tais como cópias dos DARF de recolhimento dos tributos retidos na
fonte, extratos bancários confirmando o depósito dos valores líquidos, etc”-
Há significativa dificuldade dos contribuinte em obter o primeiro documento
citado pelo relator (cópias dos DARF de recolhimento dos tributos retidos) por se tratar de
documento produzido pela fonte pagadora e protegido pelo sigilo fiscal da empresa.
Os “extratos bancários confirmando o depósito dos valores líquidos” também
criando uma dificuldade às vezes intransponível ao recorrente pois muitas das vezes o caso em
questão pode estar relacionado à fatos ocorridos há vários anos, tornando difícil ou impossível a
obtenção de extratos bancários. Além disso, algumas operações comerciais podem ter sido
quitadas por outros meios, como a permuta ou a compensação de um débito.
Em todas essas hipóteses, que são comuns e corriqueiras na atividade empresarial,
o valor do serviço compõe a base de cálculo dos tributos.
Além disso, exigir a apresentação de qualquer outro documento para a
comprovação da retenção contraria a Súmula 143. Nesse caso, o comprovante de retenção
deixaria de ser necessário para demonstrar uma retenção, sendo substituído pelo extrato
bancário. Também é relevante ressaltar que todos os outros elementos do cálculo do IRPJ, e
consequentemente apuração de saldo negativo, se baseiam somente em declaração emitida pela
própria recorrente.
A nota fiscal é um documento com valor probatório que não pode ser
desconsiderado por mera presunção do Fisco.
Assim, se o total dos valores das notas corresponde à base de cálculo do tributo,
presume-se que a retenção adequada tenha sido feita. Cabe ao Fisco, se quiser, fiscalizar
posteriormente se as fontes pagadoras efetuaram o recolhimento.
Em relação aos processos de saldo negativo julgados neste CARF, a maioria deles
se limita a validar ou não as retenções de IRRF/CSLL indicadas em nota fiscal, mas não
informadas em DIRF. A solução quase sempre se baseia nas informações em DIRF, declaração
preenchida por terceiros que têm pouco interesse na sua correta elaboração.
Diante do exposto, admito que as notas fiscais são documentos passíveis de
análise para averiguação da ocorrência das retenções alegadas.
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.498 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911674/2016-13

Feitas estas considerações, observo que a recorrente juntou diversas notas fiscais,
acompanhadas de um relatório discriminando as operações comerciais e cópias de extratos
bancários, tudo organizado por fonte pagadora.
Há pelo menos 31 conjuntos de notas fiscais juntadas pela recorrente, o que
demonstram inequívoco interesse no esclarecimento dos fatos. A análise de tais documentos por
este julgador indicam, em princípio e em juízo de delibação, a verossimilhança dos argumentos
do Recorrente.
Analisemos, por exemplo, o caso da fonte pagadora CLINESE CLINICA DE
NEFROLOGIA DE SERGIPE SA LTDA, CNPJ 01.081.742/0001-51.
A recorrente declarou retenção de CSLL no valor de R$ 4.392,71, pelo código de
receita 5952, mas não obteve nenhum valor validado:

No entanto, consta a partir das e-fls. 357, diversas notas fiscais com o devido
destaque de CSLL, como se vê abaixo, o exemplo da FNe 201100000000001 (e-fls. 358):

O relatório de e-fls. 377 consolida as informações de todas estas notas fiscais
eletrônicas emitidas contra a Clinese.
E ainda que haja aparente divergência nestes dados apresentados pela recorrente e
o valor indicado na DCOMP (R$ 4.392,71), pois a soma das NFEs o relatório de e-fls. 377
indicariam uma retenção de R$ 3.839,93, mesmo assim há fortes indícios de que a recorrente
prestou serviços à referida empresa, emitiu nota fiscal e destacou o tributo retido. Tratam-se de
fatos que não podem ser ignorados pela Fiscalização. Inclusive neste caso específico, que não há
qualquer valor de retenção validado pelo despacho decisório, a experiência em julgamentos nesta
turma nos indicam que possivelmente a fonte pagadora deve ter indicado em DIRF o código de
receita incorreto.
Diante de todo o exposto, voto pela remessa dos autos a Unidade de Origem para
realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo
sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como atestar se este não foi utilizado em
outro processo de compensação.
Além dos documentos que a Fiscalização entenda pertinentes, deve ser juntado
aos autos o relatório do sistema DIRF (resumo do beneficiário) abrangendo todos os códigos de
receitas em que a recorrente figure como beneficiária de rendimento.
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.498 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911674/2016-13

O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Permanecendo dúvidas quanto às retenções ainda não validadas, as fontes
pagadoras devem ser intimadas a se pronunciar.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator
Fl. 1704
DF CARF MF
Original